Tribunal: TJMT
Processo: 1055370-92.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1055370-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[NELSON JOSE DA COSTA - CPF: 161.525.221-53 (RECORRENTE), OSCAR CESAR RIBEIRO TRAVASSOS FILHO - CPF: 028.630.707-38 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 08.769.856/0002-19 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:

GABINETE 1 – 1ª TURMA RECURSAL

Nº Recurso

:

1055370-92.2022.8.11.0001

Origem

:

4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s)

:

NELSON JOSÉ DA COSTA

Recorrido(s)

:

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S/A
,
PATO DO MATO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA – ME E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP

Relator

:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – PACOTE DE VIAGEM – CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO E DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA – QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Cuiabá (MT), 11 de março de 2024.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por Nelson José da Costa em desfavor das empresas CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S/A, Pato do Mato Tur Viagens e Turismo LTDA – ME e Tuiutur Viagens e Turismo LTDA – EPP, em que alega que procurou a empresa responsável pela viagem para remarcar a data, em razão do seu cancelamento em decorrência da pandemia da COVID-19. Todavia, aduz que lhe foi informado que deveria pagar uma diferença, cujo valor seria maior do que o valor já pago, motivo pelo qual optou por ser ressarcido, mas a empresa teria negado devolver o valor integral.

Sustenta ainda o autor que tentou resolver o problema por meio do PROCON, contudo a audiência restou infrutífera ante a ausência da empresa reclamada.

Na ocasião, visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 198133198, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e
julgou
improcedente
o pleito inicial
de restituição do valor de R$ 3.004,38, a título de danos materiais, e R$ 10.000,00, a título de danos morais.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta a responsabilidade objetiva da empresa pelos danos causados.

Ao final, requer a reforma da sentença singular.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

Sendo assim, a responsabilidade das reclamadas como fornecedoras de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No caso, restou incontroverso que a parte autora não usufruiu do serviço, bem como que efetuou o pagamento do referido pacote de viagem, tendo juntado o respectivo contrato, alegações que não foram refutadas em nenhum momento pelas reclamadas.

Ademais, importa ressaltar que

a demandada não demonstrou que disponibilizou o crédito ou que tenha reembolsado o reclamante do valor despendido pela viagem paga e não usufruída.

Desse modo, tenho que a reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Logo, merece reparo a sentença objurgada quanto ao pedido de indenização a título de danos materiais, no montante do valor pago pelo pacote de viagem.

Por sua vez, entendo que os danos morais restaram caracterizados, eis que o recorrente foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixou de efetuar a remarcação da viagem, nem mesmo procedeu à devolução dos valores pagos pelo autor,
tendo este, inclusive, buscado uma solução administrativa junto ao PROCON, o que foi possível deduzir da notificação de audiência juntada na inicial.

Além disso, ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo
, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
,
que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido.
Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para condenar as recorridas/reclamadas ao pagamento em favor do recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.004,38 (três mil e quatro reais e trinta e oito centavos), a título de danos materiais
, bem como de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais
, acrescidas de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024